Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704028-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, DRAUCIO ALVARENGA SANTOS, FERDINAND ANDRE SOUSA DA SILVA, SANDRA DE OLIVEIRA CAPARROSA, CLODOALDO ROCHA FERREIRA, ANTONIO ADILSON EUFRASINO DE PINHO, CARLOS ABRAHÃO FAIAD, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO, EDMILSON OSÓRIO CHAVES, TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, RAILSON SILVA GUILHON DECISÃO Tomei ciência hoje, ao receber as contrarrazões aos Agravos Internos interpostos nos autos das APCs 0704028-97 e 0736397-47 (IDs 34744953 e 34746509, respectivamente), da impetração, pelo “Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – Pros e Eurípedes Gomes de Macedo Junior”, do Mandado de Segurança Cível 0710891-04.2022.8.07.0000, contra os acórdãos nos 1403788 e 1403789 proferidos pela 8a Turma Cível, sob minha relatoria, da qual sou, também, o Presidente e, regimentalmente, representante da Autoridade Coatora. O Mandado de Segurança foi endereçado ao Conselho Especial deste Tribunal e distribuído à Exma. Sra. Desa. Vera Andrighi. A petição inicial foi indeferida liminarmente pela eminente Relatora, com Decisão de ID 34320199 (Autos do Mandado de Segurança) disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 25/04/2022, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 26 de abril de 2022. O prazo recursal começou a fluir ontem, sendo prudente, ante os incidentes processuais de iniciativa de Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, por si e na condição de ex-presidente do PROS, aguardar o trânsito em julgado dessa decisão. DISPOSITIVO 1) Retirem-se da pauta da 8a Sessão Ordinária por Videoconferência desta Turma, a se realizar na próxima quarta-feira, 04/05/2022, às 13h30, os Agravos Internos interpostos por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, por si e na condição de ex-presidente do PROS, nos autos das APCs 0704028-97 e 0736397-47, bem como os embargos de declaração opostos aos acórdãos 1403788 e 1403789, que seriam julgados na mesma sessão. 2) Oficie-se à Secretaria do Conselho Especial para que informe, oportunamente, o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança Cível 0710891-04.2022.8.07.0000 (Decisão de ID 34320199, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 25/04/2022, e publicada no primeiro dia útil subsequente. 26 de abril de 2022). 3) O pedido de habilitação de Thiago Pereira Moura Fé como assistente (terceiro juridicamente interessado) será analisado após manifestação de Marcus Vinícius Chaves de Holanda, observando-se o disposto no art. 119 do Código de Processo Civil, especialmente no seu parágrafo único. 4) Após, voltem-me conclusos. 5) Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO